Tribunal: TJMT
Processo: 1041966-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041966-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILENE MACIEL DE ARRUDA - CPF: 571.046.111-34 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM OBSERVÂNCIA COM O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2.Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se faz obrigatória a presença do consumidor quando o preposto da empresa constata a irregularidade, de acordo com o que preceitua a Resolução da Aneel 100/2021 em seu artigo 590, pois,
in casu
, verificável por mera observação visual.

6.Sentença mantida.

7.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GILENE MACIEL DE ARRUDA em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, declarando a cobrança de recuperação de consumo legítima, tendo reconhecido como correta a inspeção consignada no TOI no 63108082.

A parte promovente sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não foi entregue o TOI assinado pelo Recorrente, em violação ao que determina a ANEEL, oportunidade em que foram constatadas irregularidades (desvio de energia no ramal de ligação), conforme TOI e fotos apresentadas nos autos, requerendo ao final o provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência total da pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023